Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725065-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCAS OLIVEIRA FREITAS (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0711441-42.2022.8.07.0018), impetrado contra ato do DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO E EVENTOS (CEBRASPE), indeferiu a liminar pleiteada (ID 130841928, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37757489), o agravante sustenta que a decisão agravada é genérica, pois não considerou os fatos concretos narrados no mandamus. Afirma que o douto Juízo de origem, ao fundamentar sua decisão, invocou precedentes, apenas citando as ementas, sem especificar a correlação com o caso concreto. Expõe que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – DPDF – Analista, de 20 de julho de 2020. Argumenta que o ato impugnado não deu provimento ao recurso administrativo apresentado quanto à questão discursiva 2, item 2.3, que se referia aos tratados internacionais de direitos humanos. Narra que, com o indeferimento do recurso, não conseguiu atingir a pontuação total mínima nas questões e foi eliminado do certame. Afirma que respondeu a questão de forma idêntica ao que foi exigido pelo padrão resposta. Explica que seria atribuído pontuação ao candidato quanto ao item 2.3 se fosse mencionado que os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional equivalem às emendas constitucionais, o que constou da sua resposta; no entanto, foi-lhe atribuída nota zero. Relata que o recurso foi indeferido porque o candidato abordou a aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos pelo Congresso Nacional, porém não mencionou que a votação deve ocorrer em dois turnos; contudo, tal informação constou expressamente das linhas 6 a 9. Defende, assim, que o seu recurso deveria ter prosperado, pois fez jus à majoração de sua nota em pelo menos 3 pontos, seguindo a lógica de correção adotada pela Banca. Conclui que a correção está inquinada de patente teratologia, o que revela a ilegalidade e o erro grosseiro da banca Cebraspe, que lhe retirou indevidamente 3 pontos. Aduz que o presente caso se encaixa na exceção prevista no RE 632853 (Tema 485), que admite a intervenção do Judiciário. Acrescenta a aplicação da teoria dos motivos determinantes e da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, sejam invalidadas as motivações apostas na resposta aos recursos apresentados pelo agravante quanto à questão 02, quesito 2.3, de modo que seu recurso seja considerado provido na integralidade, com consequente majoração da nota atribuída, bem como determine a manutenção do recorrente no certame; subsidiariamente, pede seja concedida à Banca Examinadora nova oportunidade para proceder a análise do recurso apresentado pelo candidato em relação ao resultado provisório da fase discursiva. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem. Brevemente relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que os IDs mencionados ao longo do voto dizem respeito ao processo de origem. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Este posicionamento é observado por esta Casa, consoante se constata pela leitura da ementa dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) De minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728) Contudo, aparentemente, o ato administrativo que rejeitou o recurso apresentado pelo agravante encontra-se eivado de manifesta ilegalidade. Explico. O item 2.3, da questão 2, conforme padrão de resposta definitivo (ID 130789229 – Pág. 4), exigia do candidato o seguinte conhecimento: Afirmou que os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional equivalem a emendas constitucionais. O item tinha pontuação máxima de 3,00, ao passo que o candidato recebeu nota 0,00 no referido item (ID 130789228 – Pág. 2). Diante disso, o agravante apresentou recurso administrativo, cujo teor transcreve-se (ID 130791348): Argumentação do Quesito: 2.3 Prezado examinador, tem-se que a penalização referente ao quesito indicado foi desproporcional, visto que a resposta dada ao mesmo está em perfeita harmonia com o padrão de resposta definitivo, senão vejamos. 1. Nas linhas 8 e 9 foi expressamente mencionado que "para serem equiparados às Emendas Constitucionais, é necessária a aprovação em dois turnos, de cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos". 2. Para reforçar o argumento apresentado, nas linhas 11 e 12 foi expressamente mencionado que "são necessárias ações conjuntas do Presidente e do Congresso Nacional". 3. Nas linhas 13 a 15, foi mencionado corretamente que "No que diz respeito ao enquadramento dos Tratados e Convenções na Hierarquia das normas. em âmbito nacional, esclarece-se que estarão sempre acima das leis, caso aprovados sob o rito das emendas constitucionais, isto é , caráter Supralegal... Não obstante o recorrente ter apresentado algumas informações incorretas na resposta dada. não se mostra proporcional atribuir nota zero ao quesito. Nesse caso, por questão de justiça, seria prudente a atribuição de nota ao menos parcial. A Banca Examinadora indeferiu o recurso administrativo com base na fundamentação constante do ID 130791348 – Pág. 1: Quesito 2.3 - Recurso indeferido. Abordou a aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos pelo Congresso Nacional, porém não mencionou que a votação deve ocorrer em dois turnos. A fundamentação implícita é insuficiente para evidenciar o propósito recursal e desatente a melhor técnica. Sendo assim, a banca decide manter a pontuação atribuída. (g.n.) Conforme se percebe, o argumento principal do indeferimento do recurso administrativo consiste na ausência de menção de que a votação de tratados internacionais sobre direitos humanos deve ocorrer em dois turnos. Ocorre que esta informação consta expressamente da resposta à questão, escrita pelo candidato, conforme trecho presente nas linhas 6 a 9, transcrito a seguir (ID 130791377 – Pág. 4): No que diz respeito ao trâmite legislativo necessário para aprovação de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, para serem equiparados às Emendas Constitucionais, é necessário a aprovação, em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 (três quintos) dos votos, segundo previsto no artigo 5o da Constituição Federal. (g.n.) Portanto, há uma desconexão entre a motivação do ato administrativo e a realidade fática do presente caso. Dessa forma, embora não seja possível atribuir a nota pretendida pelo agravante no item (3,00 pontos), sob pena de se adentrar no mérito administrativo, deve-se determinar que a Banca Examinadora reaprecie o recurso administrativo, porquanto o motivo apresentado não existe. A solução valoriza a separação de poderes, ao passo que permite o afastamento de ilegalidade manifesta, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o recurso administrativo e a resposta fundamentada são direitos do candidato, nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, X, 50, V e § 1o, e 56, todos da Lei no 9.874/1999, verbis: Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) V - decidam recursos administrativos; (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. (g.n.) Ressalte-se que, diante do não provimento do recurso administrativo, o candidato obteve nas três questões discursivas as notas 3.97, 2.11, 8.28 (ID 130791353 – Pág. 4), totalizando 14,36 pontos, abaixo do mínimo exigido de 15 pontos. Por consequência, o agravante foi eliminado do concurso, nos termos do item 11.7.5, alíneas g e h, do edital de abertura do concurso: 11.7.5 Cada questão da prova discursiva valerá 10,00 pontos e será avaliada conforme os seguintes critérios: (...) g) a soma das notas das questões comporá a nota das questões discursivas (NP4); h) será eliminado o candidato que obtiver NP4 inferior a 15,00 pontos. Destarte, além de o direito alegado ser provável, há perigo da demora, pois o prosseguimento do concurso, sem ao menos a devida análise do recurso administrativo, pode gerar inúmeros prejuízos, tanto para o agravante quanto para os demais candidatos. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser deferido em parte o pleito liminar. Ressalte-se que a solução é intermediária, pois não será atribuída a nota pleiteada pelo agravante, visto que esta apreciação compete à Banca Examinadora, mas apenas está sendo determinada a reanálise do recurso administrativo apresentado quanto ao item 2.3 da questão discursiva 2. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO que os agravados promovam a reapreciação, de forma fundamentada, do recurso administrativo apresentado pelo agravante, LUCAS OLIVEIRA FREITAS, quanto ao item 2.3 da questão discursiva 2, da prova aplicada no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, bem como a manutenção do recorrente no concurso, até o julgamento de mérito. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator